Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701383-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca ordem judicial para obter a suspensão do leilão do automóvel de sua propriedade ou para que seja deferida a sua nomeação como depositário fiel. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. A probabilidade do direito do agravante não se sustenta ante a conclusão do laudo pericial que indicou “(...) que o Número de Identificação – NIV original do veículo examinado fora suprimido por meio de recorte e retirada de parte da peça suporte, e que o NIV BJ676914 ostentado pelo veículo em questão é enxertado, caracterizando transplante.” (ID 162455694, autos de origem n. 0732913-71.2023.8.07.0016). A decisão da polícia judiciária, em razão da adulteração do veículo, foi no sentido de que a ausência de outros sinais identificadores impede a determinação do bem. E por se tratar de bem infungível por natureza jurídica, especialmente ante a necessidade de ser individualizado para ser inserido no mercado de consumo por questões de políticas públicas de ordem econômica e de segurança, a pretensão de retomar a posse do bem perde o sentido. Nesse trilhar é o laudo da PCDF. Quando o veículo não pode ser identificado, é considerado sucata e não pode ser regularizado (por consequência lógica) e, portanto, não pode - por via oblíqua – ser reinserido no trânsito como se vício nenhum inquinasse o seu registro. Por outro lado, o perigo da demora não se observa, pois, embora afirme a inclusão do veículo em leilão público, não há notícia ou comprovação de sua iminente realização. Portanto, a partir de uma análise perfunctória das provas produzidas, outra conclusão não pode ser obtida senão aquela adotada pelo juízo de primeira instância. O agravante, ao longo da instrução terá a oportunidade de demonstrar a regularidade do bem e por fim obter a tutela jurisdicional para a reintegração de posse do veículo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.